Tribunal: TJPA
Processo: 0015552-26.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015552-26.2016.8.14.0051

APELANTE: DAVID FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISOS I e II DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Inviável o reconhecimento de delito de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com seu companheiro de crime participou ativamente do delito de roubo pelo qual fora condenado, sendo o recorrente quem abordou a vítima, rendendo-a com uma faca e subtraindo-lhe o aparelho celular, logo, houve uma divisão funcional do trabalho entre ele e o coautor, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

2. Dosimetria da pena: inviável o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade, uma vez que a pena foi aplicada no mínimo legal e a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada na Súmula 241 do mesmo Tribunal, é no sentido de que a pena-base não pode ficar abaixo do mínimo legal, uma vez que a causa não é elementar do tipo;

3. Não cabe a diminuição da pena pela tentativa, uma vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e não foi recuperado;

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... do mês .............. de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0015552-26.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1.ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: DAVID FERNANDES DA SILVA
(Kleber Raphael Costa Machado, OAB/PA 22.428)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação interposta por
DAVID FERNANDES DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal de Santarém, que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.

Narra a peça acusatória que por volta das 10h00min do dia 01/10/2016, o recorrente juntamente com o condenado Maciel Cardoso de Souza, em unidade de desígnios e exercendo violência e grave ameaça mediante uso de arma branca tipo faca, subtraíram o aparelho celular da vítima Adria da Silva Lavor.

A vítima caminhava pela avenida Altamira, em companhia da menor Vanessa da Silva quando foram abordadas pelos acusados que se aproximaram numa motocicleta tipo Honda Bros, de cor preta.

Maciel pilotava o veículo enquanto David, o garupa, desceu da moto e, exibindo uma faca de cabo amarelo, subtraiu o aparelho da vítima.

Os acusados empreenderam fuga após o roubo, sendo perseguidos por populares que lograram êxito em capturá-los, entregando-os aos policiais militares que os conduziram à presença da autoridade policial.

Em sede policial, a ofendida reconheceu os acusados como sendo os autores do crime.

Os indícios de autoria e materialidade do delito tipificado no art. 157, § 2;º inciso I e II do CPB estão comprovados através do Auto de Apreensão e Apresentação dos Objetos, bem como pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e pela confissão dos denunciados.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
DAVID FERNANDES DA SILVA e MACIEL CARDOSO DE SOUSA.

O apelante
David Fernandes de Souza
recorreu da decisão com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal e, em suas razões, requereu a
absolvição face a participação de menor importância
, com
aplicação das circunstâncias atenuantes
e a
desclassificação do crime consumado para a forma tentada
.

O acusado
Maciel Cardoso de Sousa
recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal, porém, depois peticionou requerendo
desistência do recurso
(ID n.º 6953724 – Pág.130).

Homologação da desistência do recurso do réu Maciel Cardoso de Sousa (ID n.º 6953724 – Pág. 132).

O Ministério Público em primeiro grau, no mérito, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final.

À revisão.

Belém/PA, .... de .................

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima Adria da Silva Lavor.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212: “como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma branca.

Segundo constatado na instrução, o apelante foi quem saiu da moto, ameaçou a vítima com uma faca (arma branca) e subtraiu seu aparelho celular.

Em sede de Inquérito Policial e em Juízo, a vítima Adria da Silva Lavor, afirmou que:

(...) a gente é (...) era num sábado é, a gente ia saindo de casa eu e minha cunhada (...) assim que a gente saiu, a gente dobrou e pegou a minha prima (...) saímos de casa, no lado da casa, onde mora

bebê, pegamos a bebê ela estava no meu colo, atravessamos a rua, assim que atravessamos a rua, eles já chegaram rendendo a gente. O outro rapaz que estava sendo garupa desceu, e desceu com uma faca, aí ele desceu e mandou eu passar meu celular, eu disse que não tinha celular, ele disse que tinha visto meu celular (...) então tem celular. Eu não ia dá meu celular, eu recuei, quando eu recuei ele botou a faca bebê na barriga do bebê. Então foi o momento em que que eu tive que entregar meu celular, aí eu entreguei meu celular, ele subiu encima da moto e eu fiquei gritando e chorando. (...)”
(trecho extraído da mídia de disco constante dos autos).

No caso presente, não há por que falar em participação de menor importância, uma vez que foi o apelante quem rendeu a vítima para subtrair seu bem móvel.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, o teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

No caso presente, a participação do recorrente na realização do tipo foi plena, uma vez que foi quem praticou o tipo e assim o confessou:

“Foi verdade (...) eu hoje tenho 21 anos (...) 19 (...) tava sentado atrás (...) o Maciel estava lá em casa, o Maciel nessa época morava no bairro da Matinha com a minha irmã e meu cunhado, aí o Maciel foi lá em casa, nos estava bebendo na sexta, foi no sábado esse fato. Aí o Maciel foi e me chamou, pediu que eu pegasse uma faca, peguei ai nos fumu saindo aí cheguemo lá nos vimos a vítima aí (...) passando vimos ela, eu desci da moto (...) mostrei a faca peguei o celular dela (...) vender para comprar álcool (...) não, logo após nos fumu, um taxista não sei se foi um taxista ou um carro, bateu na moto caímos (...) na hora tava na minha mão, de baque eu não vi não (...)
(trecho extraído da mídia de disco).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado ao seu companheiro
Maciel Cardoso de Sousa
, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima, sendo o recorrente quem saiu do veículo e praticou o tipo penal.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 163794 MS 2012/0077457-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

Em outro julgado:

“(...)

3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).

DO RECONHECIMETO DA TENTATIVA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

O recorrente se insurge contra a condenação imposta aduzindo que a sentença deve ser reformada para que seja analisada corretamente a pena-base, observada a causa de atenuante do art. 65, incisos I e III, “d” do CP e a tentativa como causa de diminuição da pena a fim de redimensioná-la para baixo, posto que a pena aplicada foi demasiado alta.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma das circunstãncias judiciais, motivo pelo qual fixou a pena no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão, não havendo com o que se irresignar.

Existem causas atenuantes: confissão e menoridade, porém, o juiz primevo deixou de aplicá-la pois a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

O apelante alega que não foi valorada a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Com efeito, a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos e a res furtiva sequer foi recuperado. Logo, o crime foi consumado.

“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

O recorrente subtraiu o bem das mãos da vítima, ameaçando-a com uma faca, inclusive apontou em direção à bebê que estava consigo, levando seu celular.

Com a posse do bem, evadiu-se do local. Assim, o objeto subtraído saiu das mãos da vítima

não sendo recuperado.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme consta na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), .... de ................ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023